Tribunal: TJBA
Processo: 8008382-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-17
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008382-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: MICHELI ALMEIDA CERQUEIRA Advogado(s): RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA NOS VEÍCULOS DE SÓCIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 678 DO CPC/2015 POIS NÃO SE TRATA DE MEDIDA CONSTRITIVA. ANÁLISE QUE DEVE SER REALIZADA EM SEDE DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8008382-54.2025.8.05.0000, tendo como Agravante MICHELI ALMEIDA CERQUEIRA e Agravado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIMENTO ao recurso. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico. PRESIDENTE DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS RELATOR